Tribunal: TJMT
Processo: 1015701-64.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015701-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), MAURI ADOLFO KOPKE - CPF: 004.303.239-72 (AGRAVANTE), FAVERNEI MULLER LAZZARETTI - CPF: 055.492.139-15 (AGRAVANTE), SERGIO TUPAN - CPF: 141.020.219-49 (AGRAVANTE), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (AGRAVADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO MARIO DE FREITAS LOPES - CPF: 086.311.661-20 (ADVOGADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS AO RECEBIMENTO DA INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. VÍCIOS QUE NÃO IMPEDEM A ANÁLISE DO MÉRITO E NÃO TRAZEM PREJUÍZO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC. NÃO APLICAÇÃO. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMANDA DÍVIDA PAGA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O impugnado pela parte, acerca da ausência de qualificação na inicial, dentre outros requisitos, não pode convolar em indeferimento da petição inicial, sob pena de configurar excesso de formalismo, pois não houve qualquer prejuízo à parte ré, que exerceu seu direito de defesa de forma regular.

2- Não se declarou que o valor em excesso se trata de dívida paga, mas que o agravado não é legítimo em cumprir esta parte da sentença, de modo que não se amolda ao caso a aplicação do art. 940 do CC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015701-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: MAURI ADOLFO KOPKE, FAVERNEI MULLER LAZZARETTI e SERGIO TUPAN

AGRAVADO: LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAURI ADOLFO KOPKE, FAVERNEI MULLER LAZZARETTI e SERGIO TUPAN
em Cumprimento de sentença nº 1000869-25.2023.8.11.0044 - 2ª Vara de Paranatinga/MT, em que se acolheu em parte impugnação à execução.

A parte agravante afirma que “
são os requisitos da peça inicial: 1. a indicação do juízo a que se dirige; 2. qualificação das partes (com inclusão do CPF ou CNPJ processo eletrônico); - REQUISITO NÃO CUMPRIDO 3. fatos e fundamentos jurídicos do pedido; 4. o pedido em suas especificações; 5. o valor da causa (art. 291, CPC); REQUISITO NÃO CUMPRIDO 6. as provas com que pretende provar os fatos alegados (art. 373, CPC, e art. 429, CPC); REQUISITO NÃO CUMPRIDO 7. a opção do autor pela audiência de conciliação e mediação (art. 334 do CPC)
”.

Destaca que “
não foram juntados aos autos o cálculo atualizado do valor devido, a petição inicial, a defesa do executado, as procurações, as decisões anteriores proferidas no processo e tampouco a certidão de trânsito em julgado
.”

Aponta que deve haver “
o acolhimento da Inépcia da Inicial, face ao descumprimento dos artigos 319, II e V, 373, 429, 520 e 522 todos do Código de Processo Civil, extinguindo o feito de execução provisória de sentença, condenando o Agravado ainda ao pagamento de honorários de sucumbência(já arbitrado 10%) e custas processuais.
”

Sustenta que “
O Agravado/exequente demanda por dívida no valor de R$3.320.910,80 (três milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e dez reais e oitenta centavos), sendo todavia de direito provisório(expectativa de direito) de apenas a R$ 1.106.970,26 (um milhão cento e seis mil novecentos e setenta reais e vinte e seis centavos) , ou seja demanda por dívida inexigível no importe de R$ 2.213.940,53 (dois milhões duzentos e treze mil reais e cinquenta e três centavos), devendo ser este o valor a ser condenado nos termos do artigo 940, segunda parte, do Código Civil
”.

Dispõe que “
evidenciado o notório e exacerbado excesso de execução, deve ser provida a presente impugnação, caso não acolhida as preliminares (o que não crê), com o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente sobre o valor devido provisório correspondente ao seu quinhão de 1/3 do valor executado ou seja R$ 1.106.970,26 (um milhão cento e seis mil novecentos e setenta reais e vinte e seis centavos), condenando o exequente ao pagamento do valor referente a cobrança indevida nos termos do artigo 940 do Código Civil, segunda parte condenando o exequente/impugnado ao pagamento do valor de R$ 2.213.940,53 (dois milhões duzentos e treze mil reais e cinquenta e três centavos), compensando o valor, reiterando seja acolhida a matéria para que condene a este valor o Agravado nos termos do artigo 940, segunda parte, do Código Civil
”.

Consigna que “
Sandra Mara Basei, terceira interessada, aportou aos autos ID nº 158309989, onde entre outras considerações, ponderou sobre a ilegitimidade do Agravado, quanto ao suposto crédito perseguido. Certamente não há pronúncia judicial sobre o tema, que ainda será debatido em fase própria no juízo a quo, mas acende um alerta sobre a certeza da continuidade ou não da execução conforme abaixo melhor explanamos, pois há dúvidas reais sobre a certeza do credito executado
”.

Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, reconhecendo-se a inépcia da inicial, ou que o agravado seja condenado ao pagamento de R$ 2.213.940,53 (dois milhões duzentos e treze mil reais e cinquenta e três centavos), nos termos do artigo 940, segunda parte, do Código Civil, face a cobrança indevida (id. 218499198).

A liminar foi indeferida (id. 224110688).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 230394677).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAURI ADOLFO KOPKE, FAVERNEI MULLER LAZZARETTI e SERGIO TUPAN
em Cumprimento de sentença nº 1000869-25.2023.8.11.0044 - 2ª Vara de Paranatinga/MT, em que se acolheu em parte impugnação à execução.

Eis a decisão agravada:

“
VISTO,

Tratam-se os presentes autos de cumprimento provisório de sentença apresentado por
LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES
em face de
MAURI ADOLFO KOPKE, SERGIO TUPAN e FAVERNEI MULLER LAZZARETTI
, todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial apresentada pretende o recebimento dos honorários determinados no acórdão prolatado em recuso Especial do STJ em que reduziu o patamar para recebimento em 1% sobre o valor atualizado da causa, o qual, segundo o exequente, resulta em R$ 3.320.910,80 (três milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e dez reais e oitenta centavos).

Em virtude da intimação pessoal de Sérgio Tupan e Mauri Adolfo Kopke, o exequente pleiteou pela penhora de imóveis, créditos dos executados, além de busca no sistema SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER (Ref. 126467998)

Após, compareceu aos autos os executados Mauri Adolfo Kopke, Farvernei Muller Lazzaretti e Sérgio Tupan apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, (i) alegando a inexistência ou nulidade de citação aduzindo que nenhum dos executados foram efetivamente citados, não podendo ser aplicado os efeitos da revelia, (ii) ausência de título executivo judicial válido haja vista a ausência de trânsito em julgado em razão da pendência de julgamento do agravo interno ao recurso especial interposto, (iii) argumentou sobre a inépcia da inicial ante a ausência de informações essenciais o julgamento do cumprimento de sentença, bem como pela ausência de indicação do valor da causa, (iv) justifica que o advogado representa desde 2014 apenas o quinhão de Bruna de Souza Polato, esquecendo que havia outra advogada cujo quinhão não lembrou, bem como que os advogados que atuam na causa em nome dos outros requeridos detém cada um o seu quinhão, de modo que sendo 03 (três) requeridos, cada qual com sua banca de causídicos, guardam a proporção de 1/3 para cada, (v) esclarece que o exequente seria beneficiário de somente 1/3 do valor global calculado (R$ 1.106.970,26), havendo um excesso de execução de R$ 2.213.940,53. Finaliza os executados solicitando a suspensão do feito e, ao final, pelo acolhimento das preliminares e declaração de excesso à execução (Ref. 127873740)

Réplica à Ref. Lei 8.906/94.

Solicitada a juntada doo inteiro teor do processo principal, o exequente fez a juntada à Ref. 141252572.

É a sínese do necessário.

Primeiramente
, afasto
a preliminar de inépcia da inicial, eis que o cálculo da dívida se encontra discriminado à ref. 113623689, bem como que o exequente apresentou aos autos inteiro teor das principais peças do processo inicial. Além do mais, pelo teor da petição inicial, por óbvio, o valor da causa seria o valor da dívida aqui perseguida pelo exequente.

Outrossim, não se desconhece a existência de causídica que anteriormente patrocinava a causa nos autos principais em favor da então requerida Bruna Cristina de Souza Polato, Dra Sandra Mara Basei, considerando a revogação de Ref. 141287394, p. 37/46 no ano de 2014.

Sem prejuízo de posterior análise de eventual pleito de reserva de honorários em autos apartados, a existência de causídica anterior não retira a legitimidade ativa do exequente que foi constituído em momento anterior ao julgamento do recurso de apelação.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO

A intimação pessoal do executado Sérgio Tupan foi recebida pessoalmente por ele, por intermédio de Aviso de Recebimento juntado no dia 10.08.2023 à Ref. 125740364.

Ainda, não deve ser considerada como perfeita a citação por Aviso de Recebimento do executado Mauri Adolfo Kopke, considerando que este não foi recebido por ele pessoalmente, tendo a Carta Registrada sido recebida por terceiro, conforme se denota do comprovante de Ref. 122469509.

Assim, até o pedido de penhora de Ref. 126467998, não havia sido perfectibilizada a citação dos executados Mauri Adolfo Kopke e Favernei Muller Lazzaretti, bem como não havia decorrido o prazo para pagamento voluntário pelo requerido Sérgio Tupan.

Outrossim, considerando o comparecimento espontâneo dos executados aos autos, aplica-se o disposto no artigo 239, do Código de Processo Civil, o qual dispõe o que segue:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

§ 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de:

I - conhecimento, o réu será considerado revel;

II - execução, o feito terá seguimento.

Por essa razão, considerando o comparecimento espontâneo dos executados, a ausência de pagamento voluntário da dívida, nada impede o prosseguimento do feito na forma pleiteada.

II – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

Em que pese a forçosa argumentação apresentada pelo exequente, nota-se que o acórdão que fixou os parâmetros para a inicial de cumprimento de sentença foi atacado por recurso desprovido de efeito suspensivo.

O Código de Processo Civil tratou de disciplinar as hipóteses de cumprimento provisório de sentença, bem como as causas em que são dispensada a prestação de caução:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por
recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo
, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV -
o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

§ 1º No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do
art. 525
.

§ 2º A multa e os honorários a que se refere o
§ 1º do art. 523
são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.

§ 3º Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.

Art. 521. A caução prevista no
inciso IV do art. 520
poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II - o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042;

IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.”

Em consulta ao
site
do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1842035 / MT (2019/0300037-0)
[1]

, é possível observar que o referido agravo Interno ao Recurso Especial foi julgado no dia 05.03.2024, tendo este sido desprovido.

Igualmente, interpostos embargos de declaração pelos executados naqueles autos principais, este também foi rejeitado, sob a relatoria do Ministro Raul Araújo em decisão juntada no dia 02.05.2024.

Assim, não há a interposição de recurso hábil a paralisar o presente cumprimento provisório de sentença.

Aliado a isso, em se tratando de verba alimentar, tendo em vista a busca de pagamento de honorários sucumbenciais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendido pela dispensa da prestação de caução para prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Vê-se:

[...]

Adianto, desde já, que a dispensa de caução não abrange a eventual caso de levantamento de valores, o que caso ainda não tenha havido o trânsito em julgado, será exigido por esse juízo.

Assim,
rejeito
a argumentação de ausência de título judicial.

III – DO EXCESSO DA EXECUÇÃO

Ao final de suas argumentações, os executados argumentam que o advogado exequente representa desde 2014 apenas o quinhão de Bruna de Souza Polato, esquecendo que havia outra advogada cujo quinhão não lembrou.

Justifica, ainda que os advogados que atuam na causa em nome dos outros requeridos detêm cada um o seu quinhão, de modo que sendo 03 (três) requeridos, cada qual com sua banca de causídicos, guardam a proporção de 1/3 para cada.

Por fim, os executados concluem que o exequente seria beneficiário de somente 1/3 do valor global calculado (R$ 1.106.970,26), havendo um excesso de execução de R$ 2.213.940,53.

Razão assiste o executado neste ponto.

[...]

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com fulcro no antigo art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil vigente, devem ser rateados entre os advogados, não se admitindo a atribuição do percentual fixado a cada um deles.

Além do mais, o cumprimento de sentença deve se dar nos exatos termos constantes no título executivo, não sendo cabível, portanto, qualquer modificação ou inovação a partir da rediscussão da lide, sob pena de violação à coisa julgada.

Sobre o assunto o exequente fundamenta seu requerimento utilizando-se do Resp nº 246.124/SP, porém tal julgado se refere à hipótese de instrumento de procuração de advogados constituídos pela mesma parte, em que consta autorização para dois advogados agirem em conjunto ou separadamente. Nesses casos, por decorrência lógica, é concedido a qualquer desses advogados constituídos pelas partes a legitimidade para ajuizar ação de execução da verba incluída na condenação.

O caso discutido nos autos é outro. Se trata de execução de honorários advocatícios de sucumbências em que obrigatoriamente deve haver o rateio para cada causídico que patrocinou a causa aos requeridos.

Como bem lembrado pelos executados, em que pese a extensão documentação que abrange a ação principal e dificuldade de aclarar a quantidade de executados tidos ao final do processo, foi possível identificar, a princípio, ter havido sete requeridos abrangidos na sentença, sendo estes divididos entre a família Corso representado por uma banca, Agropecuária MALP Administração e Participações representado por outra banca de advogados, e Bruna Cristina de Souza Polato, representada por Aldo Maro de Freitas Lopes e Leopoldo Fernandes da silva (ora exequentes).

Assim, pela documentação exposta, razão assistem os executados, ao passo que o exequente possui legitimidade ao recebimento dos honorários advocatícios no que se refere a 1/3 de 1% do valor atualizado da causa.

Menciona-se, aqui, o disposto no artigo 265, do Código Civil, o qual prevê que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Analisando detidamente os autos, não foi possível verificar qualquer instrumento de procuração e/ou autorização em relação aos demais causídicos para que o advogado exequente pudesse agir em conjunto ou separadamente em relação a totalidade dos valores aqui perseguidos.

Até porque, a inicial de cumprimento de sentença refere-se explicitamente ao exequente Leopoldo Fernandes da Silva Lopes, em nada manifestando em relação aos demais credores.

Assim, razão assiste os executados quanto ao excesso à execução.

IV – DA APLICAÇÃO DA MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Não obstante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença nesta oportunidade, não há impedimento à aplicação da multa e honorários do artigo 523, do Código de Processo Civil, considerando a ausência de pagamento voluntário pelos executados, mesmo que em relação ao valor incontroverso.

De inteira pertinência, esse é recentíssimo entendimento exposto pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vê-se:

[...]

V – DISPOSIÇÕES FINAIS

Pelo exposto,
acolho parcialmente
a impugnação de Ref. 127873740, para
declarar
o excesso à execução no montante de R$ 2.213.940,53 (dois milhões, duzentos e treze mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos) tendo em vista a ilegitimidade ativa do exequente em pleitear a quota parte pertencentes aos demais causídicos das demais partes vencedoras da ação de nº 0002293-13.2009.8.11.0044.

Em razão dos princípios da sucumbência e causalidade, com fulcro no artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil, é de rigor a condenação do exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor cobrado em excesso.

Em tempo, considerando a ausência de comprovação de pagamento do valor incontroverso
, condeno
o executado ao pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, na forma prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, tendo como base o valor atualizado da execução nos termos desta decisão (R$ 1.106.970,26).

Em tempo,
indefiro
o pedido dos executados de aplicação do artigo 940, do Código Civil, considerando a ausência de elementos para tanto e pelo caso não se amoldar ao que prevê a legislação.

Intime-se
o causídico Carlos Francisco Quesada para que apresente aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, procuração em relação ao executado Favernei Muller Lazzaretti ou aponte nos autos sua juntada, considerando a extensão documental dos autos principais.

Intime-se
o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias informe nos autos se há em autos apartados pedido de reserva de honorários em relação a causídica Sandra Mara Barsei, anteriormente constituída por Bruna Cristina de Souza Polato, bem como se esta possui ciência da presente execução. [...]”.

A parte agravante diz que não foi devidamente qualificada na inicial de cumprimento de sentença, o que feriria requisito necessário.

Ocorre que o requisito não pode convolar em indeferimento da petição inicial, sob pena de configurar excesso de formalismo, pois não houve qualquer prejuízo à parte ré, que exerceu seu direito de defesa de forma regular.

O mesmo em relação à ausência do valor da causa. Como dito na decisão agravada, “
pelo teor da petição inicial, por óbvio, o valor da causa seria o valor da dívida aqui perseguida pelo exequente”.

Eis o valor exequendo, indicado na inicial de forma clara:

“2. DO VALOR EXEQUENDO.

Atribuindo-se os parâmetros lançados no título exequendo, considerando que o valor da causa é de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), aplicando-se 1% (um por cento) sobre o seu valor atualizado (R$ 332.091.079,97), tem-se que o quantum ora cobrado é de atualmente
R$3.320.910,80
(três milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e dez reais e oitenta centavos), conforme a planilha de cálculo em anexo.”

Certamente que não se pode indeferir a inicial sem determinar o conserto do “erro”. Determinada a indicação do valor da causa no caso certamente e obviamente que seria de R$3.320.910,80 (três milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e dez reais e oitenta centavos), de modo que incorre o agravante em excesso de formalismo.

Creio que o mesmo argumento também serve a não indicação das provas que pretende produzir. Tudo se resume em excesso de formalismo da parte agravante, pois sem estas indicações o processo correu sem qualquer percalço.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DO AUTOR E DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA.
A declaração de inépcia da inicial em razão da ausência de indicação do endereço eletrônico da parte autora e da falta de comprovante de endereço atualizado configura
excesso de formalismo
. - A ausência de documentos que não figuram dentre os indispensáveis à propositura da ação não deve acarretar o indeferimento da petição inicial
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.025885-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 26/03/2019).

“
Apelação. Seguro de vida. Execução de título extrajudicial referente a indenização securitária por morte (art. 784, VI, do CPC). Sentença de extinção sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC). Indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Emenda à inicial informando que a parte não possui endereço eletrônico, trazendo o endereço físico e o eletrônico dos patronos. Ausência de indicação do endereço eletrônico das partes que ensejou o indeferimento da inicial por falta de indicação dos quesitos do art. 319, II, do CPC.
A falta de indicação do e-mail das partes
não enseja o indeferimento da inicial
a teor do art. 319, §2º, do CPC. Petição inicial devidamente instruída e que possibilitou a citação da ré, que apresentou contrarrazões quando citada nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC
. Sentença anulada para prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO, com determinação
.” (TJSP; Apelação Cível 1122388-49.2018.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
.

O cálculo da dívida foi apresentado nos autos, conforme id. 113623689 do processo de primeiro grau, o que também foi asseverado na decisão agravada.

Acerca da certidão de trânsito em julgado, desnecessário no caso, pois o pedido é de cumprimento
provisório
de sentença, de modo que, certamente, o processo ainda não teria transitado em julgado.

Em relação aos demais documentos, verifico do andamento do processo de primeiro grau que a íntegra do feito originário foi apresentado, estando com várias folhas, a exemplo do doc. 141252572 do cumprimento provisório.

Ademais, na decisão agravada já se determinou ao “
causídico Carlos Francisco Quesada para que apresente aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, procuração em relação ao executado Favernei Muller Lazzaretti ou aponte nos autos sua juntada, considerando a extensão documental dos autos principais.”

Prosseguindo, na decisão agravada foi reconhecido o “
excesso à execução no montante de R$ 2.213.940,53 (dois milhões, duzentos e treze mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos)”,
sobrando apenas o valor de R$ 1.106.970,26 (um milhão e cento e seis mil e novecentos e setenta reais e vinte e seis centavos).

Sobre este excesso, a parte agravante requer a aplicação do art. 940 do CC:

“
Art. 940. Aquele que demandar por
dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
.”

Ocorre que nos autos não se declarou que o valor em excesso se trata de dívida paga, mas que o agravado não é legítimo em cumprir esta parte da sentença, de modo que não se amolda ao caso a aplicação do art. 940 do CC.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ARTIGO 940 DO CC - NÃO APLICAÇÃO.
À execução embargada que não retrata pretensão de recebimento de dívida já paga, no todo ou em parte, ou de pedir mais do que o devido, não se pode aplicar a norma pagamento em dobro do artigo 940 do CC
(V.Vp) APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇAO. COBRANÇA INDEVIDO. INDÉBITO EM DOBRO. RECONHECIMENTO. Considera-se eivada por vício ultra petita a sentença que decide além dos limites definidos pela parte na causa de pedir e no pedido, devendo ser decotado o excesso. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado. Inteligência do artigo 940 do CC.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.232406-1/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2024, publicação da súmula em 24/07/2024).

O agravante também consigna que “
Sandra Mara Basei, terceira interessada, aportou aos autos ID nº 158309989, onde entre outras considerações, ponderou sobre a ilegitimidade do Agravado, quanto ao suposto crédito perseguido. Certamente
não há pronúncia judicial sobre o tema
, que ainda será debatido em fase própria no juízo a quo, mas acende um alerta sobre a certeza da continuidade ou não da execução conforme abaixo melhor explanamos, pois há dúvidas reais sobre a certeza do credito executado
”.

Como “
não há pronuncia judicial sobre o tema
”, adentrar na matéria seria supressão de instância.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024